Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714245-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COLÉGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP RECORRIDO: HUDSON FERNANDES DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIZAÇÃO DE GENITORA QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o disposto no art. 779, I, do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo. 2. Não se aplica o princípio da solidariedade familiar (art. 1.643, do CC) à obrigação assumida por um dos genitores no caso concreto, sob o fundamento do dever de sustento e a responsabilidade de ambos os genitores na educação dos filhos menores. 3. Por força do princípio da relatividade subjetiva, o contrato gera efeito entre as partes, de modo que, não é dada à instituição de ensino, eventualmente, contratada por apenas um dos representantes do menor, a faculdade de incluir aquele que não anuiu ao contrato de prestação de serviços. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando a inclusão da Sra. Dayane Arinda Alves de Melo Fernandes de Morais no polo passivo da demanda, porquanto os genitores devem responder solidariamente pelas mensalidades escolares. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 53513184). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do CC e 55 do ECA. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: "Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares" (AgInt no AREsp 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas em nome do patrono Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021